Tribunal: TJDFT
Processo: 0754428-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. STJ. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% PARA 10%. RAZOABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão originária prolatada nos autos do cumprimento de sentença no. 0715241-71.2018, de deferimento da penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da parte agravante. O agravo interno interposto pela parte agravada visa à reforma da decisão liminar do e. Relator originário, de deferimento da desconstituição da penhora e de determinação da cessação dos descontos.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, trata a lide de cumprimento de sentença movido pelo Banco do Brasil S.A. contra a agravante (avalista da Cédula de Crédito Comercial firmada pelo agravado com a executada Global Recebíveis Ltda – ME) e outros dois executados; (ii) adveio o bloqueio de ativos financeiros por meio do Sisbajud; (iii) da quantia bloqueada, R$ 17.692,97 teriam sido reconhecidos como verba salarial e, nesse contexto, foi deferida a penhora de 30% do valor, o que corresponde à quantia de R$ 5.307,89; (iv) contra essa decisão, a parte devedora interpôs o presente agravo de instrumento ao fundamento da absoluta impenhorabilidade da verba salarial, com pedido de deferimento da antecipação da pretensão recursal, para determinar a suspensão da ordem de penhora sob o percentual de 10% do salário e, no mérito, “a reforma da r. decisão atacada, determinando a impenhorabilidade do saldo de salário da agravante, em especial sobre os 30% a que se pretende converter a r. Decisão atacada”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a penhora de 30% dos proventos do benefício de aposentadoria da agravante, com a manutenção de bloqueio de valores já constritos em suas contas correntes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
5. Embora a verba salarial não possa, via de regra, sofrer constrição (CPC, art. 833, IV), a jurisprudência abalizada tem admitido a possibilidade de penhora de parcela da verba de natureza alimentar quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
6. Diante das circunstâncias do caso concreto, se mostra razoável a penhora no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da agravante, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a parte devedora.
7. O percentual, agora reduzido para 10% (dez por cento) dos valores provenientes dos proventos da aposentadoria, ainda preservará um valor considerável para que a parte devedora e sua família possam viver com dignidade (garantida a subsistência digna), sem comprometer, inclusive, os procedimentos médicos necessários informados.
8. O agravo interno deve ser julgado prejudicado se o agravo de instrumento está apto ao julgamento ou tem seu mérito analisado.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 4o, 6o, 797, 789, 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 16/12/2022); TJDFT, acórdão 1371830, Relatora Desa Sandra Reves, PJe: 23.9.2021); acórdão 1728741, Relator Des Renato Scussel; Relator Designado Des Fernando Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, DJE: 27.07.2023.